Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-73.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807935-73.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDENICE PANTOJA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual — a citação da parte ré. A instituição financeira sustenta a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, suposta ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito e a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo por ausência de citação da parte ré (art. 485, IV, do CPC), seria exigível a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como a falta de citação, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora.

2. A decisão agravada encontra-se alinhada com o entendimento dominante dos tribunais superiores, não configurando decisão surpresa, pois houve prévia intimação do advogado do autor para promover a citação da parte ré.

3. A alegação de formalismo exacerbado não se sustenta, diante da inércia da parte agravante após ser regularmente intimada para cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito.

4. Inexistem fundamentos novos ou relevantes aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese: Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, como a falta de citação.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 22224071) interposto por
BANCO PAN S.A.,
contra a decisão monocrática (Id. 21722507) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeira instância que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0807935-73.2023.8.14.0006), sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (Id. 22224071)
, o agravante alega, em síntese, que a decisão contraria os princípios da celeridade e da economia processual, além do princípio da primazia da resolução do mérito. Argumenta que a extinção foi resultado de um formalismo exacerbado e que não lhe foi oportunizado o devido andamento do feito, sendo surpreendido com a sentença terminativa. Defende, ainda, a necessidade de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo antes da extinção, com base no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e comprovado preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em determinar se, no caso de extinção do processo por ausência de citação, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, ou se a intimação de seu advogado é suficiente.

A decisão monocrática recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) daquela por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1.
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (Destaquei)

A citação é um pressuposto processual de validade, indispensável para a formação da relação jurídica processual. Sua ausência impede que o processo se desenvolva de forma regular. No caso dos autos, a parte autora, ora agravante, foi intimada, por meio de seu advogado, para se manifestar sobre a não localização da requerida e promover a citação, mas permaneceu inerte.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se especificamente aos casos de extinção por abandono da causa (incisos II e III do mesmo artigo). Para a hipótese do inciso IV, referente à ausência de pressupostos processuais, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar a desnecessidade de intimação pessoal do autor.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Dessa forma, tendo sido a parte autora devidamente intimada na pessoa de sua advogada para diligenciar a citação da ré e tendo se mantido inerte, a posterior extinção do feito não configura decisão surpresa, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito, embora este princípio oriente a busca pela solução da lide, ele não é absoluto. O Código de Processo Civil busca um equilíbrio entre a resolução do mérito e a observância das normas processuais que garantem a segurança jurídica e o devido processo legal. A inércia da parte em promover ato indispensável ao andamento do processo, como a citação, após devidamente intimada para tal, justifica a extinção sem análise de mérito, não havendo que se falar em formalismo exacerbado.

Verifica-se, pois, que o Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a reforma pretendida.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025